Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709536-13.2023.8.07.0003 RECORRENTE: W. DE S. L. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos. 1.1. Além disso, apesar de não constar nos autos laudo de avaliação do bem furtado encontrado na posse do acusado, a própria natureza do objeto (aparelho de celular), evidencia não se tratar de montante irrisório. Seguramente, o referido bem possui valor superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, parâmetro utilizado pela jurisprudência majoritária para verificar a expressividade da lesão jurídica em casos passíveis da aplicação do princípio da insignificância. 2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Nos casos de múltiplas condenações transitadas em julgado ponderadas na primeira fase da dosimetria, admite-se o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena estatuído no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena-base, em razão dos maus antecedentes. Aduz que a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço) é desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o réu não ter direito subjetivo à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: “não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no HC n. 878.068/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020